Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721446-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: WENDEL VIANA DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB/DF no 62.193, em favor de WENDEL VIANA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF. Informa, inicialmente, ter sido o paciente autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288, caput, 304, caput, 297, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, materializado no Inquérito Policial no 447/2021-31a DP, Ocorrência Policial no 1454/2021-31a DP, processo no 0705933-91.2021.8.07.0005, 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Alega que a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva não se justifica, uma vez ausente demonstração do periculum libertatis. Sustenta, ainda, que o acusado integra o grupo de risco da Covid-19, com estado de saúde vulnerável, e que é pai de 4 (quatro) filhos, todos menores de 12 anos, sendo Wendel Viana Medeiros de 07 meses de vida, Gabrielle Viana Medeiros de 5 (cinco) anos, Ítalo Viana Medeiros de 8 (oito) anos, Ingrid Alcina Viana Medeiros de 11 (onze) anos. Requer, então, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não verifico o vício de fundamentação alegado pela defesa. O paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 288, caput, 304, caput, 297, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, tendo sido o flagrante homologado pelo Juízo do NAC, o mesmo que decretou sua prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público. Os crimes a ele imputados são punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a decretação da custódia cautelar com base no art. 313, I, do CPP. Materialidade e autoria estão demonstradas e não são objeto de questionamento. Consta, ainda, o oferecimento e recebimento de denúncia pelas mesmas imputações do flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delict. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a evidência concreta, extraída da apuração policial que embasou a denúncia recebida, de habitualidade criminosa na prática dos delitos de associação criminosa, estelionato e outras fraudes. Segundo consta, o acusado, ora paciente, exercia a posição de líder do grupo e usava um dos cômodos de sua residência para fabricar documentos públicos e particulares falsos, utilizados nos crimes de estelionato, cujas vítimas eram instituições financeiras e os titulares dos dados desviados. Há, ainda, fundada suspeita de que tenha constituído empresa de fachada, cujo intuito seria promover a lavagem do dinheiro obtido com as fraudes praticadas, que já vinham de longa data, com diversas vítimas. Tal conduta, decerto, indica cenário de evidente habitualidade criminosa que, corroborada pela não comprovação de qualquer ocupação lícita pelo acusado, evidencia, sem dúvida, risco concreto de reiteração delitiva, com afetação direta da ordem pública, um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Na espécie, portanto, os fundamentos da prisão preventiva estão alicerçados em elementos concretos extraídos dos autos, todos indicativos de risco acentuado de novas infrações e perpetuação dos ilícitos, acaso o acusado seja imediatamente colocado em liberdade. Quanto às alegações de integrar grupo de risco da Covid-19, por ter saúde debilitada, e além disso ser imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos de idade, não houve provocação e decisão do juízo de origem sobre o tema, razão pela qual a análise per saltum dessas questões pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância, não justificada na hipótese. De todo modo, ainda que admitido o conhecimento da matéria diretamente nessa instância, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar carece de adequação. Com efeito, os exames e documentos médicos anexados aos autos, de autenticidade não comprovada, é bom frisar, não atestam ser o paciente portador de doença grave e menos ainda que esteja extremamente debilitado em razão dessa condição definitiva ou temporária de saúde, não se enquadrando, portanto, na hipótese restrita do art. 318, II, do CPP. Já no que se refere à imprescindibilidade no cuidado dos filhos menores de 12 anos de idade, não há comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados da prole, havendo notícia no relatório de conclusão do inquérito, exarado pela autoridade policial, de que vivia com a genitora dos menores, o que permite presumir que as crianças estão sob os cuidados da mãe. Ademais, a mera juntada de certidões de nascimento, de autenticidade também passível de comprovação, haja vista as imputações formuladas, não são suficientes para demonstrar que o acusado, de fato, convivia com as crianças, prestando-lhes auxílio moral e material. Por fim, o requerimento de prisão domiciliar se mostra incoerente com a hipótese retratada nos autos, na medida em que a investigação policial apurou, inclusive mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, que o acusado usava do próprio domicílio como fábrica de contrafação de documentos públicos e particulares. Ora, a inadequação da substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, nesse contexto, é evidente. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 05 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator